Tribunal: TJMT
Processo: 0002196-39.2013.8.11.0087
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002196-39.2013.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RICARDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 029.298.471-58 (AGRAVANTE), PAULA FERREIRA QUEIROZ - CPF: 892.306.801-25 (ADVOGADO), FERNANDO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 913.404.381-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA - TERMO INCIAL - DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO - ENTENDIMENTO DO STJ -
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RICARDO GONCALVES DA SILVA E OUTRO
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que reconheceu a prescrição e extinguiu, com resolução de mérito, a Ação de Cobrança n° 0002196-39.2013.8.11.0087 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, cuja pretensão inicial é a incorporação e recomposição das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Aduzem os agravantes que “o instituto da preclusão protege as garantias constitucionais da segurança jurídica, coisa julgada e duração razoável do processo. Se a parte não recorrer, a tempo e modo, leva a parte contrária a acreditar que estava satisfeita com aquela decisão, e admitir-se rediscussão da matéria já transitada em julgado viola a coisa julgada, e acima de tudo a própria segurança jurídica”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, com o consequente afastamento da prescrição do fundo de direito e reconhecimento do direito dos servidores públicos às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, determinando-se a apuração delas em liquidação de sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 262785799).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
RICARDO GONCALVES DA SILVA E OUTRO
interpuseram Agravo de Instrumento contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que reconheceu a prescrição e extinguiu, com resolução de mérito, a Ação de Cobrança n° 0002196-39.2013.8.11.0087 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, cuja pretensão inicial é a incorporação e recomposição das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar a relevância da pretensão recursal, na medida em que se constata dos autos a ocorrência da prescrição do fundo de direito, cujo termo inicial é a data da publicação da lei que promoveu a reestruturação da carreira dos servidores públicos.

Pois bem. Cumpre registrar inicialmente que revendo o posicionamento até aqui adotado, no sentido de que a pretensão de recebimento de diferenças de remuneração oriundas da conversão do Cruzeiro Real em URV envolve prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 85/STJ, filio-me ao entendimento firmado pelas Cortes Superiores no sentido oposto, para reconhecer que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança.

Nesse sentido, confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. (...)

3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes.

4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”. (REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020).

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 561.836/RN, com repercussão geral, fixou o entendimento de as diferenças salariais, caso existentes, não podem ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira dos servidores:

“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (grifo nosso)

Assim, considerando o entendimento firmado pelas Cortes Superiores, imperioso reconhecer a prescrição do fundo de direito nos casos em que a edição da lei que instituiu a carreira de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da URV, remonte a mais de cinco anos da propositura da ação.

In casu,
verifica-se que a carreira dos Servidores da Segurança Pública (Militar) foi reestruturada pela Lei Estadual no 6.528/1994.

No caso dos autos, verifica-se que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a edição da Lei Estadual no 6.528/1994, de 15 de setembro de 1994, que reestruturou a carreira dos servidores e o ajuizamento da ação de cobrança, ocorrido em 2013, de sorte que está prescrita a pretensão da parte autora, para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

2. Agravo Interno desprovido. (N.U 1003220-41.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STF E STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n.° 561.836/RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3. Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Estadual que reestruturou a carreira dos Profissionais do Sistema Prisional e Socioeducativo do Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.” (N.U 0004712-49.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO – NOVO ENTENDIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO.1. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 2. Recurso provido e Remessa prejudicada.” (N.U 1008251-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)
.

Assim, a Lei Estadual no 6.528/1994, de 15 de setembro de 1994, que reestruturou a carreira e o regime remuneratório é o termo inicial do prazo prescricional, e uma vez decorrido o lapso de 05 (cinco) anos, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, alternativa não resta, senão o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025